Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706750-42.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO DE ARAÚJO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PRÁTICAS DELITUOSAS. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE LESÃO CORPORAL, CRIME DE DANO QUALIFICADO E CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. FORÇA PROBATÓRIA. UNICIDADE DAS DECLARAÇÕES. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MÍDIAS DE VÍDEO E LAUDO PERICIAL. PROVAS FIDEDIGNAS. CORROBORAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA DELITUOSA PRATICADA POR POLICIAL MILITAR. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA INTIMIDADA E TRAUMATIZADA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CRIME DE DANO PRATICADO EM FACE DE DOIS OBJETOS DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. CORREIÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). REGULARIDADE. CONCURSO MATERIAL. CUMULAÇÃO DAS PENAS. IMPOSIÇÃO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS À VÍTIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme demonstrado no depoimento da vítima e corroborado pela unicidade das declarações das demais testemunhas que presenciaram os fatos, então prestadas tanto em sede inquisitiva como também em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos e pelos laudos periciais produzidos, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo. 2. A validade das imagens de vídeo que reproduzem cenas de um crime, passíveis de serem consideradas como elemento probatório de convicção idônea, não está condicionada a um prévio e indeclinável exame por parte do Instituto de Criminalística, a ser realizado pelos peritos de forma aleatória e indistinta, sobretudo quando não há fundada suspeita de manipulação, conforme ocorrente na hipótese analisada, em que as gravações audiovisuais, além de terem conteúdo fidedigno, homogêneo e semelhante, foram realizadas em local público. 3. Considerando que o Laudo de Exame de Corpo de Delito informa a existência de ofensa à integridade corporal da vítima, que apresentou lesões contusas em razão das agressões físicas perpetradas pelo acusado durante a saga delituosa, devidamente retratada pelas imagens de vídeo colacionadas, resta por configurada a prática do Crime de Lesão Corporal. 4. Se as avarias nos bens danificados foram constatadas pelo Laudo Pericial produzido, ao passo que as circunstâncias de como o dano foi produzido restaram suficiente delineadas e comprovadas pelos demais elementos de prova reunidos, particularmente pelas mídias de vídeo colacionadas e pelos fartos e substanciosos depoimentos das testemunhas, tem-se por despicienda a indicação precisa do tempo e condições de produção das avarias, já que o exame em conjunto de todos os elementos probatórios evidencia que, no momento dos fatos, o réu/apelante efetivamente deteriora, com intencionalidade delitiva, coisa alheia, incorrendo na prática do Crime de Dano, qualificado por ter sido praticado no contexto de violência contra a pessoa. 5. Demonstrado que o acusado, logo após ter praticado condutas delituosas, se dirige à Delegacia de Polícia narrando fatos que, sabidamente, não correspondiam à verdade, com o claro intuito de antecipar-se à parte efetivamente ofendida, registando primeiro a ocorrência e se colocando como vítima de uma infração da qual era o ofensor, deixando formalizado o interesse de representar criminalmente, resta configurada a prática do Crime de Denunciação Caluniosa, na forma tentada considerado o iter criminis percorrido. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Lesão Corporal (CP, art. 129, caput), Crime de Dano Qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP) e do Crime de Denunciação Caluniosa na forma tentada (CP, art. 339, caput, c/c art. 14, inc. I, do CP), inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII). 7. Dada a maior reprovabilidade da conduta, mostra-se escorreita a valoração negativa da culpabilidade do réu que, na qualidade de Policial Militar, possui o dever de atuar na garantia da segurança pública e de agir de forma adequada, dele se esperando que se posicione com retidão e sobriedade frente situações cotidianas adversas, agindo com razoabilidade e observância ao regramento legal. 8. Acertado o recrudescimento da pena-base à guisa da valoração desfavorável das circunstâncias do crime de dano, praticado em face de dois bens da vítima (motocicleta e capacete) 9. Cabível a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime, pois evidenciado que a conduta delituosa praticada provocou legítimo temor na vítima que, além de se sentir acuada e intimidada, ainda ficou traumatizada e com medo de represálias. 10. Presente a agravante em razão do fato de ter o agente cometido o crime por motivo fútil e a atenuante afeta à confissão espontânea, correta a compensação integral das vetoriais na segunda fase de dosimetria da pena, por serem igualmente preponderantes. 11. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. 12. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos. 13. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda se atendidas as condições necessárias para a imposição do regime mais brando. 14. Nos termos do artigo 387, IV, “o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa”. 15. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia e restando devidamente observadas garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindível se revela a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima, devendo ser mantido o quantum fixado na origem em patamar proporcional e razoável. 16. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Aduz afronta aos princípios da presunção de inocência e in dubio pro reo. Em contrarrazões, o assistente de acusação requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB/DF no 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SIVA, OAB/DF no 73.411. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). Determino, por fim, que todas as publicações, referentes ao assistente de acusação, sejam feitas em nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB/DF no 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SIVA, OAB/DF no 73.411. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003